Tribunal: STF
Processo: HC 193599
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Glaucio Araújo de Souza em favor de Pablo Diego Silveira Ferreira, contra decisão proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 597.621/MT.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, à pena de 13 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal no TJMT, o qual foi parcialmente provido a fim de absolver o acusado pelo delito de associação, redimensionando a reprimenda para 7 anos e 6 meses de reclusão, mantendo o regime fechado, nos termos da ementa que transcrevo no que interessa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PREJUDICIALIDADE DA PRETENSÃO – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO POR CARÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – COMPROVADA DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA QUE NÃO GUARDOU A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CP – DETRAÇÃO RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO ALTERA O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (eDOC 4)
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ. Na ocasião postulou-se, em suma, o reconhecimento do tráfico privilegiado e o abrandamento do regime e pena.
    O writ não foi conhecido por ser substituto de recurso próprio.
    Nesta Corte o impetante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a fixação do regime intermediário para cumprimento da reprimenda, haja vista o paciente ser primário, possuir trabalho lícito e residência fixa.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque, como bem pontuado pelo STJ, não há qualquer ilegalidade que inviabilize a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, principalmente em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais que justificaram a exasperação da pena-base. Para tanto assentou: 
    “Com relação ao regime inicial, o Tribunal a quo manteve a sentença, que fixara o fechado.
    Para tanto, adotou a seguinte fundamentação (fl. 40):
    ‘Por conseguinte, mantenho o regime fechado para o início do cumprimento da pena, pois se está diante de apreensão de grande quantidade de drogas diversas, uma delas de especial nocividade ( cocaína), o que negativa a circunstância de que trata o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e, por conseguinte, autoriza a observância do regime mais grave, nos termos da regra contida no art. 33, § 3º, do Código Penal’.
    Considerando as circunstâncias judiciais negativas que justificaram a pena-base superior ao mínimo legal – diversidade e quantidade da droga apreendida (250g de pasta-base de cocaína e 3.200g de maconha) e o quantum da pena aplicada (7 anos e 6 meses anos de reclusão) –, é de rigor a manutenção do regime inicial fechado, o qual se mostra adequado e suficiente para o início do cumprimento da pena, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006.
    Portanto, agiu com acerto o Tribunal de origem, não sendo possível a fixação de regime mais brando. Não se aplicam ao caso as Súmulas n. 440 do STJ e 718 e 719 do STF”. (eDOC 14)
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer deste habeas corpus. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, por ser manifestamente incabível (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente